Tribunal: TJES
Processo: 5035709-37.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035709-37.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
PROCURADOR: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAFAEL DOS SANTOS PEIXOTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
RAFAEL DOS SANTOS PEIXOTO

contra a decisão monocrática proferida
, que, ao acolher os embargos anteriores do Estado do Espírito Santo
, corrigiu um erro material na publicação do acórdão
.

O Embargante alega contradição interna na decisão monocrática
, por entender que, ao reconhecer o erro material, esta deveria ter esclarecido expressamente que não estava acolhendo o efeito modificativo pretendido pelo Estado
, de modo a não criar dúvida sobre a manutenção do mérito do julgamento colegiado
.
Requer, ainda, o
prequestionamento
de diversos artigos do CPC e da Lei nº 9.099/95
.

O artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil
, e o artigo 48 da Lei nº 9.099/95
, autorizam a interposição de Embargos de Declaração contra decisão que contenha contradição. Contudo, a contradição que autoriza os embargos é aquela que se manifesta
internamente
no julgado, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão, ou entre diferentes partes da decisão.

No caso, a decisão monocrática embargada limitou-se a
corrigir um erro material
no registro eletrônico e na publicação do Acórdão
, esclarecendo que onde constou "dar parcial provimento", o correto, conforme o voto do Relator, seria
"negar provimento"
ao Recurso Inominado
.
A própria decisão expressamente consignou a correção do erro material, mantendo-se
"incólume os demais termos do Acórdão embargado"
.

Não há, portanto,
contradição
.
O reconhecimento do erro material com a expressa ressalva de que os demais termos do Acórdão restaram incólumes é suficiente para afastar qualquer dúvida sobre a ausência de alteração do mérito do julgamento colegiado, que foi a
manutenção da sentença

, negando provimento ao recurso do Estado
. O que a decisão monocrática buscou foi, unicamente, alinhar o registro eletrônico ao conteúdo do voto e do acórdão. A omissão apontada pelo Embargante — a falta de esclarecimento expresso sobre o não acolhimento do efeito modificativo — constitui mera irresignação com o teor da decisão e não um vício passível de correção via declaratórios. O acolhimento dos presentes embargos redundaria em desnecessário prolongamento da discussão, caracterizando o evidente caráter protelatório.

O requerimento de
prequestionamento
formulado pelo Embargante é
inadequado
e
descabido
em sede de Juizados Especiais, que se regem pelos princípios da simplicidade e da celeridade.
A jurisprudência consolidada, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que, para fins de interposição de Recurso Extraordinário, o requisito do prequestionamento exige o debate e a decisão prévios da matéria constitucional pelo órgão
de última instância
na esfera ordinária (no caso, a Turma Recursal
).

Ademais, no âmbito dos Juizados, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que "a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica"
. Não há, no rito sumaríssimo, o mesmo rigor formal do Código de Processo Civil quanto à necessidade de o julgador se manifestar sobre todos os dispositivos legais, sendo suficiente a exposição clara e precisa dos motivos que formaram o convencimento.

A simples pretensão de prequestionamento, sem a demonstração de qualquer vício real (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não autoriza a oposição de Embargos de Declaração.

Pelo exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por não vislumbrar a ocorrência de qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão embargada.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)